Tribunal: TJSP
Processo: 0065921-16.1978.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Habilitação de Herdeiros. Embargos acolhidos.
I. Caso em Exame
1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando omissão quanto à necessidade de suspensão do processo devido ao falecimento do herdeiro inventariante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Habilitação de Herdeiros. Embargos acolhidos.
I. Caso em Exame
1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando omissão quanto à necessidade de suspensão do processo devido ao falecimento do herdeiro inventariante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de habilitação dos herdeiros de Rogério Dutra de Faria, falecido em 2001, no processo.
III. Razões de Decidir
3. Os herdeiros do inventariante falecido não foram chamados a integrar o processo, sendo necessário cumprir o disposto nos artigos 110, 313, I, §1o, 689 e 778, §1o, II, do CPC.
4. Não há prazo previsto em lei para a habilitação de herdeiros, justificando a intimação para integrar o feito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos acolhidos para alterar o dispositivo do acórdão, afastando a extinção do processo e determinando a habilitação dos herdeiros de Rogério Dutra de Faria.
Legislação Citada:
CPC, arts. 110, 313, I, §1o, 689, 778, §1o, II.